Tribunal: TJSP
Processo: 3000115-75.2013.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão – Reconhecimento.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131634
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3000115-75.2013.8.26.0531, da Comarca de Santa Adélia, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados ARTUR JOSÉ DARDANI e WILSON FRANCISCO
DARDANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000115-75.2013.8.26.0531 - Santa Adélia 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: ARTUR JOSÉ DARDANI E WILSON FRANCISCO DARDANI
VOTO no 119.340
EMENTA
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Matérias aduzidas em
sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se
apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente
debatidas e solucionadas em primeiro grau Decisão anterior que
se apresenta irrecorrível Impossibilidade de retroceder no tempo
para
ver
a
argumentação
reapreciada

Preclusão

Reconhecimento.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação (fls.124/145) interposta contra a sentença de
fls. 119 que julgou extinta a presente execução de título judicial, nos termos do art. 794,
inc. I, do Código de Processo Civil de 1973.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, ilegitimidade ativa; incidência dos juros de
mora a contar da citação ocorrida nesta ação; não incidência dos juros remuneratórios; e
descabimento da condenação em honorários.
Preparo realizado a fls. 146/147.
Contrarrazões estão a fls. 151/157.
É O RELATÓRIO.
De plano, deixe-se assentado que o apelante ao apresentar razões recursais
em parte o faz para reeditar matérias que aduziu em sede de impugnação, e foram rejeitadas
na forma da decisão de fls. 110/112, decisão esta, aliás, da não houve interposição de
recurso.
Havia o MM. Juiz a quo rejeitado a impugnação, considerando, para tanto,
que a parte ativa é legítima, o juízo é competente, os juros remuneratórios são incidentes, a
correção monetária deve se dar pelos índices da Tabela Prática deste Tribunal, os juros
moratórios são devidos desde a citação realizada na ação de conhecimento, e serem
devidos honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000115-75.2013.8.26.0531 - Santa Adélia 3/3
Após o decurso do prazo sem manifestação das partes, o processo foi extinto
pelo pagamento. Vêm, então, o recorrente se insurgir, contra a determinação constante na
decisão efetivamente impugnada (fls. 119), trazendo-se, como acima destacado, as mesmas
matérias debatidas e solucionadas em primeiro grau, solução esta, remarque-se,
apresentada em decisão irrecorrível.
Ora, como ocorreu exatamente desta forma, não pode agora o apelante
pretender retroceder no tempo para ver sua argumentação, oportuna e regularmente
afastada, reapreciada, pelo simples fato que sobreveio sobre os temas decididos, preclusão.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator